Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-29.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INOVAÇÃO RECURSAL. VINCULAÇÃO DA OFERTA. EMERGÊNCIA MÉDICA. OFERTA DE REMARCAÇÃO GRATUITA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização dos danos materiais, no valor de R$3.376,56, e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) vinculação à oferta de remarcação de passagem gratuita; (ii) comprovação da emergência médica; (iii) responsabilidade civil da transportadora; (iv) reembolso do valor das passagens aéreas adquiridas de outra empresa; e (v) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Inovação recursal. A matéria relacionada à suposta oferta de remarcação gratuita veiculada pela ré não foi debatida na instrução processual. Constituindo inovação recursal, os argumentos não podem ser conhecidas pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência (CPC, artigos 329, 1.013 e 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024. Recurso não conhecido nesta parte.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Os autores, por intermédio da agência de turismo, contrataram transporte aéreo da ré para o trecho Maceió/AL–Brasília/DF, com voo previsto para 26/08/2025, às 17h15 (ID 82463900). Na data do embarque, a passageira foi acometida por apendicite aguda, com necessidade de internação e cirurgia de urgência(ID 82463901 e ID 82463904).
7. Os elementos probatórios indicam que a ré, comunicada a respeito da emergência médica da passageira, isentou os autores da cobrança de multa para a remarcação do voo, porém exigiu o pagamento da diferença entre a tarifa originalmente contratada e a vigente na nova data, providência compatível com o disposto no art. 10, II, da Resolução ANAC no 400/2016.
8. Embora a emergência médica possa autorizar a resolução do contrato de transporte (art. 740, caput, do Código Civil, e art. 51, IV, do CDC), não há respaldo legal ou contratual para o pleito de remarcação gratuita do bilhete. Observado o limite da demanda (art. 141 do CPC), não subsiste o pedido de indenização por danos materiais em valor equivalente às passagens aéreas adquiridas de outra empresa transportadora.
9. Não constatado ato ilícito imputável à companhia aérea, deve ser afastada a responsabilidade da transportadora pela reparação dos danos reclamados pelos autores. Precedente: Acórdão no 2066001, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Le no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
___________ Dispositivos relevantes citados: Resolução 400/2016 da ANAC, art. 10, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; Acórdão 2066001, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025.